Tribunal: STF
Processo: ARE 1295207
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RODOVIA FEDERAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAIS NA PISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA. NEXO CAUSAL. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. DESPROVIMENTO. APELAÇÃO DO PARTICULAR. PROVIMENTO PARCIAL.
    I - Remessa Necessária e Apelações interpostas em face da Sentença que julgou Procedente, em parte, a Pretensão para " condenar o DNIT a pagar à acionante: a) pensão mensal fixada em um terço do salário mínimo, da data do óbito (13/12/2012) até a data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade (17/09/2018), a partir de quando será reduzida para um sexto até o falecimento da autora ou até a data em que a vítima atingiria 75 (setenta e cinco) anos (17/09/2068); e b) o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de compensação por danos morais. Ambas as formas de ressarcimento devem ser corrigidas monetariamente e com incidência de juros de mora, consoante o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela lei 11.960/2009. O termo a quo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar, respectivamente, o quanto contido nas súmulas nº 362 e 54 do STJ. Sem condenação em custas processuais, com fulcro no art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96. Condeno o DNIT ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), de acordo com o art. 20, §§3º e 4º do CPC."
    II - O DNIT constitui Autarquia Federal responsável pela operação, administração e conservação das Rodovias Federais (artigo 82, IV, da Lei nº 10.233/2001), razão pela qual incumbe-lhe zelar pela infraestrutura viária, garantindo a segurança do trânsito, mediante manutenção das vias, de sua sinalização e das barreiras à contenção de animais que possam colocar em perigo os que por elas trafegam, a configurar a Legitimidade para figurar no Polo Passivo das Ações nas quais se discute a Responsabilidade Civil do Estado por danos decorrentes de acidentes automobilísticos causados por colisão com animal em Rodovia Federal, a exemplo da hipótese em exame.
    III - O quadro probatório produzido nos autos (Boletim de Acidente de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal e Depoimento de Testemunha em Juízo) revela a configuração incontrastável do nexo causal entre as condições da pista (BR 316, KM 93, no Município de Ouricuri/PE), na qual encontravam-se animais mortos, e o acidente de motocicleta, que resultou no óbito do filho da Autora.
    IV - Existência de culpa concorrente do Condutor do veículo, porquanto não possuía habilitação e nem utilizava capacete, circunstâncias estas que foram consideradas na fixação da Indenização, a teor do artigo 945 do Código Civil de 2002 e que não infirmam o nexo causal (AC nº 568722, Relator Desembargador Federal Manoel de Oliveira Erhardt, 1ª Turma do TRF-5ª Região, j. em 24.04.2014).
    V - A Indenização em relação do Dano Moral funda-se nos seguintes parâmetros: a situação econômico-social das Partes (Ofensor e Ofendido); o abalo físico/psíquico/social sofrido; o grau da agressão; a intensidade do dolo ou da culpa do Agressor; a natureza punitivo-pedagógica do Ressarcimento, sua potencialidade no desencorajamento de condutas ofensivas de igual natureza - a chamada ‘técnica do valor de desestímulo’ como ‘fator de inibição a novas práticas lesivas’ (cf. REsp nº 355392/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, STJ, julgado em 26.06.2002). (e-STJ Fl.291) Documento recebido eletronicamente da origem
    VI - A teor dos parâmetros do Código Civil de 2002 (artigo 944 e seguintes), considera-se proporcional e razoável a majoração para R$ 100.000,00 (cem mil reais) da Indenização por Dano Moral, em razão do grande abalo afetivo e emocional experimentado pela Autora, mãe do jovem que faleceu com 19 (dezenove) anos de idade.
    VII - Em sede recursal, não houve apresentação de elementos factuais e jurídicos que infirmam os Fundamentos do Julgado quanto aos Danos Materiais e ao Pensionamento, que têm base, inclusive na orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre a gradação temporal da Pensão decorrente do óbito de filho, sendo que os Danos Materiais presupõem a comprovação de determinado gasto ou despesa cujo ressarcimento se pretende.
    VIII - Fixação da Verba Honorária em 10% (dez por cento) sobre o quantum da Condenação, nos termos do artigo 20 do CPC/1973, vigente à época da prolação da Sentença.
    IX - Juros de Mora e Correção Monetária ajustados ao que deliberado no Recurso Extraordinário nº 870.947, julgado sob a forma de Repercussão Geral.
    X - Desprovimento da Remessa Necessária e da Apelação do Ente Público e Provimento, em parte, da Apelação do Particular”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, 93, inciso IX, e 144, inciso II, e § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 870947 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 810), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 03/03/2020.
    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de novembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente